Tribunal: TJDFT
Processo: 0014002-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014002-15.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: SAMIRA DEUD BHAY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO COLETIVO N.o 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL S.A.). EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO PELO PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO RE N.o 1.101.937/SP (TEMA 1.075). APLICABILIDADE DO ART. 16, DA LEI N.o 7.347/85, JÁ DECIDIDA EM DEFINITIVO NO PROCESSO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO DO BANCO DO BRASIL S.A. NÃO CONHECIMENTO. APELO DA EXEQUENTE. INCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DA EXECUÇÃO E MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. 1. O Ministro Alexandre de Moraes, no RE n° 1.101.937/SP (Tema 1.075), determinou o sobrestamento nacional dos feitos que versam sobre a aplicação do art. 16, da Lei n.o 7.347/85. Todavia, ao apreciar embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal, o eminente Ministro esclareceu que “a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – desde que, nesses específicos procedimentos, tenha sido suscitada a aplicação do art. 16 da Lei n.o 7.347/85, e que esta questão não esteja definitivamente resolvida”. 2. Se a aplicabilidade do art. 16, da Lei n.o 7.347/85, foi objeto de debate em acórdão da 4a Turma Cível, que transitou julgado, a questão se encontra decidida em definitivo, inviabilizando-se a suspensão do feito. 3. Não se conhece do apelo do Banco do Brasil S.A., se a interposição foi intempestiva e se os temas nele controvertidos encontram-se acobertados pela preclusão. 4. Se a própria recorrente afirmou no pedido de cumprimento de sentença que seu crédito estava sendo atualizado pelo índice de remuneração da poupança, não pode, após a preclusão da decisão que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença e estabeleceu os parâmetros a serem seguidos no cálculo do valor exequendo, postular a utilização do INPC como índice de correção monetária do crédito exequendo. A incidência de correção monetária sobre o crédito exequendo é obrigatória em qualquer cumprimento de sentença, porque se trata de matéria de ordem pública. Todavia, a discussão em torno do índice de correção monetária a ser aplicado não caracteriza matéria de ordem pública, sujeitando-se à preclusão. 5. Inviável a cobrança das custas processuais, mais de seis anos após o início da fase de cumprimento de sentença, se o montante pago a esse título não foi incluído na planilha de cálculos que instruiu o pedido de cumprimento de sentença e em outras oportunidades que a exequente teve para se manifestar nos autos, por causa da preclusão. 6. Apelo do Banco do Brasil S.A. não conhecido. Apelo da exequente não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 494, inciso I, 502, 503 e 524, §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que que os cálculos que embasaram o presente cumprimento de sentença não observaram os parâmetros fixados no título executivo transitado em julgado. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID. 23404208 - Pág. 5). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto às supostas contrariedades aos artigos 494, inciso I, 502, 503, e 524, §1o, todos do CPC, uma vez que referidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020. Veja-se, ainda o REsp 1923172, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 4/3/2021. Ademais, os dispositivos apontados como violados não foram apreciados porque o recurso de apelação anteriormente manejado pelo ora recorrente foi considerado manifestamente intempestivo e, ainda, que “os temas veiculados no apelo foram todos analisados em decisões pretéritas, já preclusas” (ID 22834783 - Pág. 5). Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029